Tribunal: TJDFT
Processo: 0727041-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0727041-60.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: L. A. C. REPRESENTANTE LEGAL: KHADINE ARAUJO DO NASCIMENTO D E S P A C H O Ante a notícia de que o feito na origem foi sentenciado, conforme informado no ofício de ID 41672134, retire-se o presente recurso da pauta de julgamento. Considerando a semelhança das matérias decididas na sentença com as discutidas no presente Agravo de Instrumento, intimem-se as partes para se manifestarem, no prazo de 05 dias, sobre a possível perda do objeto recursal. Brasília, 5 de dezembro de 2022 14:03:43. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador